Tribunal: TJDFT
Processo: 0719118-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CPC. PEDIDO EXPRESSO DO AGRAVADO. OMISSÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1 – "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Caracterizada a omissão quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, impõe-se a integração do julgado, examinando-se o tema.
3 – O mero desprovimento ou não conhecimento de agravo interno à unanimidade não acarreta a aplicação automática da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, tendo em vista que deve haver decisão fundamentada no sentido de ser o recurso manifestamente inadmissível ou improcedente e ser evidente o caráter protelatório ou abusivo do recorrente, situação que não se concretiza na espécie.
Embargos de Declaração acolhidos.